Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELIANETE CAVALCANTE FERREIRA ANCONI em favor de GUSTAVO SILVA GOMES, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). De início, alega a impetrante que o acusado teve manifestação do Ministério Público em favor de sua liberdade provisória por ocasião da audiência de custódia, ao passo que tal fora concedida ao corréu em situação idêntica, donde necessária a extensão. Prossegue afirmando a falta dos requisitos para o decreto prisional (art. 312, CPP) e que não é dado ao juiz fazê-lo de ofício, além de ser o paciente primário, ter residência fixa, ocupação lícita e família constituída, tudo a configurar constrangimento ilegal a ser dissipado nesta sede constitucional. Desse modo, requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, determinando-se a expedição de alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não parece ser o caso dos autos. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão proferida em sede de audiência de custódia, a conferir: Em relação ao autuado GUSTAVO, o rnodus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, ele foi preso com certa quantidade de entorpecente (25,489 de maconha), conforme laudo preliminar de constatação e, segundo relatos do APF, seria o vendedor da droga. 0 fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas, sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Acrescente-se, ainda, que em que pese ser tecnicamente primário, o autuado GUSTAVO foi recentemente apresentado perante este Núcleo de Custódia (em 22/09/2019, autos 3225-2/2019), oportunidade em que Ihe foi concedida liberdade provisória com aplicação de rnedidas cautelares, o que não o impediu de novamente se envolver, em tese, com delito mais grave. Adernais, conta com diversas passagens perante a VIJ, inclusive pelo mesmo crime ora apurado. No tocante à consideração dos atos infracionais para se aferir a periculosidade do agente, embora a prática não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos (RHC 44.207 e RHC 43.350). (...) Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presenta do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. 0 crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. (id 14312152, p. 1) Nesse quadro, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a prisão cautelar do paciente, a pretexto da necessária preservação da ordem pública, ao menos neste momento processual, não havendo, por outro lado, falar em extensão da liberdade provisória que fora concedida ao corréu, pois devidamente estabelecida na decisão prisional a distinção entre as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos acusados Por outro lado, as questões trazidas na impetração devem ser objeto de discussão pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito da ação, quando será avaliada, também, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em favor do acusado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator